Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-72.2023.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000003-72.2023.8.05.0040 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIA SANTOS DA ASSUNCAO Advogado(s): HERALDO FRAGA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA Advogado(s):EDUARDO JOSE MENDES ALVES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE IGRAPIÚNA. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS (LEI Nº 269/2009). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE SÚMULA VINCULANTE E CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO JURA NOVIT CURIA. MÉRITO. PEDIDO DE REAJUSTE DO VENCIMENTO BASE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 7º, IV, CF). SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. TEMA 25 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA NESTE CAPÍTULO. PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 269/2009. REQUISITOS. TEMPO DE SERVIÇO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR A AVALIAÇÃO. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O SERVIDOR. APLICAÇÃO DO ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DIREITO RECONHECIDO À CLASSE C. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85/STJ). CONSECTÁRIOS LEGAIS. IPCA-E E JUROS DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 (EC 113/2021). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto por servidora pública municipal (Auxiliar de Serviços Gerais, admitida em 01/03/1993) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de: (i) reajuste do vencimento base vinculado ao salário mínimo (art. 13 da Lei Municipal nº 269/2009); e (ii) progressão horizontal, indeferida na origem sob o fundamento de tratar-se de ato discricionário pendente de avaliação de desempenho. A Apelante argui nulidade da sentença por decisão surpresa e, no mérito, pugna pela reforma quanto à progressão, alegando que a omissão administrativa não pode obstar seu direito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões centrais consistem em definir: (i) se a aplicação de ofício de Súmula Vinculante e teses de Repercussão Geral configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC; (ii) a constitucionalidade do art. 13 da Lei Municipal nº 269/2009, que atrela o reajuste do servidor à política do salário mínimo; e (iii) se a inércia da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho (art. 8º da Lei) impede a concessão da progressão horizontal ao servidor que cumpriu o requisito temporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Não há nulidade por decisão surpresa quando o magistrado aplica normas de ordem pública, Súmulas Vinculantes e teses firmadas pelo STF (jura novit curia). A vedação do art. 10 do CPC diz respeito a fatos não debatidos, e não à qualificação jurídica da causa. Preliminar rejeitada. 2. O art. 13 da Lei Municipal nº 269/2009 é inconstitucional na parte que vincula o reajuste de vencimentos ao salário mínimo, por violação ao art. 7º, IV, da CF, à Súmula Vinculante nº 4 do STF e ao Tema 25 da Repercussão Geral. Improcedência mantida neste capítulo. 3. Quanto à progressão horizontal, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a omissão da Administração em regulamentar ou realizar a avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor. Aplica-se o art. 129 do Código Civil, considerando-se implementada a condição maliciosamente obstada. Tendo a servidora cumprido os interstícios temporais (Lei 269/2009, arts. 8º e 39), faz jus à progressão para a Classe C e ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ). 4. Correção monetária e juros de mora: aplica-se o IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021). IV. DISPOSITIVO Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de progressão horizontal. Tese de julgamento: 1. A vedação à vinculação do salário mínimo para qualquer fim (Súmula Vinculante 4) é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 2. A inércia da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não pode impedir a progressão funcional do servidor que cumpriu os demais requisitos legais, como o temporal, devendo o Judiciário suprir a omissão para garantir o direito subjetivo previsto em lei. Dispositivos relevantes citados: CF/88 (Art. 7º, IV); CC (Art. 129); CPC (Art. 10); Lei Municipal nº 269/2009 (Arts. 8º, 13 e 39); EC 113/2021 (Art. 3º). Jurisprudência relevante citada: STF – Súmula Vinculante nº 4 e Tema 25; STJ - Súmula 85; TJBA (Ap. 8002214-25.2021.8.05.0146; Ap. 0001116-44.2013.8.05.0172). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000003-72.2023.8.05.0040, em que figura como apelante ANTÔNIA SANTOS DA ASSUNÇÃO, e, como apelado o MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA